Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-03.2024.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-03.2024.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: KALILA STAEL OLIVEIRA SANTANA DANTAS

Advogado(s)
:
ANA CLARA LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ INADEQUADA E REFERENTE A CURSO DISTINTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando não demonstrada a existência de relação jurídica válida entre as partes em relação ao débito cobrado.

2. A apresentação de documentos referentes a curso diverso daquele apontado como origem da dívida evidencia a ilegitimidade da cobrança.

3. A negativação indevida, por si só, configura dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
Quantum
indenizatório arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso desprovido e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorados os honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se a concessão da justiça gratuita à parte apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000343-03.2024.8.05.0130, sendo apelante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e apelada,
KALILA STAEL OLIVEIRA SANTANA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25